Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS O RECEBIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANIMUS NARRANDI. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime e absolveu a acusada/querelada das imputações nela contida, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Ressalta-se que o querelante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 500,00. Inicialmente, sustenta que não há respaldo jurídico para a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Quanto ao mérito, argumenta que a ré praticou condutas amoldáveis aos crimes de injúria e de difamação, praticados na sala de reuniões do condomínio. Refere que a querelada o acusou de perseguições e de promover picuinhas, consignando que o querelante era uma pessoa intragável e insuportável. Aduz que a ré proferiu, também, as seguintes falas difamatórias: “se ela pudesse escolher, ele jamais seria do conselho na sua gestão”; “essa sua implicância e perseguição me dão mais força e determinação....”; “apenas se candidata ao cargo para ficar de picuinha contra a síndica.” Pede a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a queixa-crime.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61130760). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61130765). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61652711).
III. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
IV. No caso dos autos, houve recebimento da inicial acusatória com o início da persecução penal, não havendo que se falar em condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da representante da recorrida (Acórdão 1862888, 07590425020228070016, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V. Pratica o crime de difamação aquele que imputa a alguém fato ofensivo à sua reputação, enquanto o delito de injúria corresponde a ofensa à dignidade ou ao decoro. Os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais em análise são a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o "animus diffamandi", bem como a honra subjetiva da vítima, isto é, sua estima própria, violações que não foram evidenciadas na hipótese dos autos. Embora as falas tenham se dirigido ao querelante, percebe-se que foram emitidas com cunho opinativo acerca do querelante, durante uma Assembleia do Condomínio. Ademais, a despeito de seu tom contumelioso, não se constata o dolo de difamar ou injuriar. Trata-se da discordância da querelada acerca das posturas do querelante.
VI. Com efeito, extrai-se dos autos que a querelada emitiu comentários interpretados como difamatórios e injuriosos, os quais foram lançados em uma reunião de condomínio. Consta que a querelada chamou o querelante de insuportável e intragável, além de proferir outras falas a este direcionada. Todavia, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que houve exaltação de ânimos entre as partes, o que culminou na discussão.
VII. Diante desse quadro, não se extrai da referida fala nenhuma imputação de fatos ou expressão ofensiva à dignidade ou decoro do querelante. Conforme já dito, trata-se, meramente, de desabafo com tom de discordância, já que a querelada desaprovava a conduta do apelante. Dessa forma, a manifestação da querelada não se revestiu dos elementos subjetivos dos tipos penais da difamação e da injúria, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu "animus narrandi". Assim, confirma-se a sentença, uma vez que as condutas são atípicas, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a ultima ratio.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada tão somente para decotar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.